Tribunal: STF
Processo: ACO 3700
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INADIMPLÊNCIA DE CONVÊNIO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS FEDERAIS DE RESTRIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DEFERIDO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. Caso em exame



    1. Ação Cível Originária proposta pelo Estado do Acre contra a União, com pedido de tutela provisória de urgência para determinar a exclusão de inscrição em cadastros federais de inadimplência (SIAFI/CADIN/CAUC), decorrente da não apresentação tempestiva de prestação de contas relativa ao Convênio nº 023/2010, firmado com o Ministério da Pesca e Aquicultura. O ente federado alega que a prestação de contas foi regularizada e sustenta que a manutenção da restrição contraria o Tema 327 da Repercussão Geral do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em avaliar se estão preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo na demora (periculum in mora). A averiguação da existência de fumus boni iuris, no caso, consiste em: (i) verificar se o registro de inadimplência foi realizado de acordo com os princípios do contraditório e ampla defesa; e (ii) definir se a regularização da prestação de contas justifica a exclusão da restrição nos cadastros federais. A análise do periculum in mora se dá por meio da avaliação das consequências negativas imediatas que o ente federado autor percebe em razão da inscrição nos cadastros federais de inadimplência.



    III. Razões de decidir



    3. A inscrição em cadastros de inadimplência requer notificação prévia do ente federado, conforme disposto na tese fixada no Tema nº 327 da Repercussão Geral do STF, sendo dispensável a instauração de Tomada de Contas Especial em casos de ausência de prestação de contas.



    4. No caso, o Estado do Acre foi previamente notificado, por meio do Sistema Transferegov, em conformidade com as normas aplicáveis e o instrumento do convênio, observando-se os princípios do contraditório e ampla defesa.



    5. A União não refutou a alegação de que as contas do convênio foram apresentadas, reconhecendo que a restrição decorreu exclusivamente da ausência de prestação de contas no prazo legal.



    6. A regularização da prestação de contas sana a irregularidade original, tornando injustificada a manutenção da restrição cadastral, especialmente em face do prejuízo grave ao ente federativo, que fica impedido de contratar operações de crédito e firmar novos convênios, pelo que reputo preenchido o requisito de fumus boni iuris.



    7. O periculum in mora está evidenciado na restrição administrativa, que prejudica a implementação de políticas públicas essenciais e compromete o interesse público.



    IV. Dispositivo



    8. Pedido de tutela provisória de urgência julgado procedente para suspender os efeitos da inscrição do Estado do Acre no SIAFI/CADIN/CAUC formalizada em razão da ausência de prestação de contas do Convênio nº 023/2010 (Processo n. 00350.002528/2010-23 - Transferegov n. 740484/2010).



    9. A suspensão determinada restringe-se a essa inscrição específica e não se aplica a outras eventuais causas de restrição ou inscrição nos referidos sistemas. Ademais, outra restrição poderá ser imposta com a análise da prestação de contas em foco, se for o caso.



    10. Medida cautelar referendada.